Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE DESPESAS POR PARTE DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DO MANDATÁRIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais decorrente de descumprimento de contrato de administração de imóvel. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial indicam descumprimento de obrigação contratual por parte da ré, ora recorrente. A análise acerca da responsabilidade civil da ré demanda o exame de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita

3 – Responsabilidade civil. Contrato de prestação de serviços. Administração de locação imobiliária. Em face do que dispõem os arts. 475 e 667 do Código Civil, o contrato de administração de imóvel impõe ao mandatário (administrador) o dever de agir com zelo necessário e diligência habitual na defesa dos interesses do mandante (proprietário). Em caso de descumprimento de obrigação contratual, deve a administradora de imóvel responder pelos danos causados ao contratante. Precedente (Acórdão 1373086, 07207688520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal).

4 – Descumprimento de obrigação contratual. A cláusula IV, parágrafo 1o, do contrato firmado pelas partes prevê expressamente a obrigação de a administradora fazer acompanhamento periódico das despesas de condomínio e IPTU/TLP (ID. 34146914). Segundo narra a própria ré, administradora do imóvel, a locatária da época deixou de adimplir as taxas condominiais pelo período de cerca de um ano (junho de 2017 a junho de 2018), fato que só foi descoberto pela ré, que tinha obrigação contratual de acompanhar as despesas, muito tempo depois, em julho de 2018. Ademais, há verossimilhança nas alegações do autor, locador e mandante, de que somente tomou conhecimento da dívida ao ser demandado judicialmente, em ação de cobrança, pelo condomínio, a qual inclusive correu à sua revelia, resultando em penhora do valor da dívida acrescido de encargos. Ressalta-se que, mesmo a ré tendo diligenciado posteriormente para cobrar o valor da dívida da locatária, em ação judicial de despejo (Proc. 0717878-92.2018.8.07.0001), o pedido não englobou todo o débito, de modo que, por fim, o autor teve de suportar os encargos decorrentes do atraso das dívidas remanescentes (ID. 34146919). Resta, portanto, à falta de diligência tempestiva, caracterizado o descumprimento de obrigação contratual, pelo qual deve responder a ré.

5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração de efetivo decréscimo patrimonial em decorrência do fato. O autor demonstrou que, em razão do descumprimento da obrigação, despendeu, em ação judicial, a monta de R$ 11.911,91 a título de pagamento do principal, juros de mora, correção monetária e multa (ID. 34146919 – pág. 65), além de R$ 1.141,26, extrajudicialmente, relativos a dívidas que não foram pagas pela ex-inquilina por estarem prescritas (ID. 34146921). Do valor total, R$ 13.053,17, deve ser deduzida a monta relativa ao principal, R$ 4.454,17, que era devido pelo autor e inclusive foi objeto de acordo com a antiga inquilina (ID. 34146919 - pág. 11/13, 34146968, 34146970 e 34146971). Dessarte, é de se reformar a sentença apenas para corrigir/reduzir o valor da condenação para R$ 8.599,00, mantidas as demais cominações relativas aos encargos legais.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J